Tribunal: TJDFT
Processo: 0753878-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para declaração de rescisão do contrato e determinação de devolução dos documentos relativos ao bem.
2. Decisão proferida no curso deste agravo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de rescisão do contrato possui natureza satisfativa, revelando-se medida prematura e desprovida da urgência necessária para que haja seu deferimento antes mesmo de oportunizado o contraditório e a ampla defesa à parte contrária.
5. Diante da notícia de pretensão da parte agravada de negociar o bem em discussão, determina-se que a parte agravada se abstenha de efetuar a cessão de direitos sobre o imóvel objeto da lide a terceiros.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.